Tribunal: TJDFT
Processo: 0759808-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AÇÃO DE PROTESTO DO SINPRO/DF. CAUSA INTERRUPTIVA.PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de recebimento do abono de permanência referente ao período de 26/03/2017 a 10/05/2017 e julgou procedente os pedidos para condenar o Distrito Federal a "I- a pagar à parte autora a importância de R$ 20.719,80, referente à diferença de base de cálculo R$ 91.721,52 (noventa e um mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) e ao valor reconhecido e não pago R$ 112.441,32 (cento e doze mil quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (10/05/2017); II - pagar à parte autora a importância de R$ 9.446,73, referente à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento da licença prêmio não usufruída pela parte requerente, devendo a quantia ser atualizada a partir da data do ajuizamento da demanda. "
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63615749). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega inocorrência da prescrição, posto que "a ação foi ajuizada em 19/10/2023, data que ainda estava vigente a ação de protesto ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal que suspendeu o prazo prescricional dessas ações." Argumenta que "a ação de protesto interruptivo de prescrição em relação à propositura de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal, processo de no 0702615-61.2021.8.07.0018 que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF, cuja íntegra segue em anexo e que foi distribuído em 26/04/2021"
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença (ID 63615753).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão de recebimento do abono de permanência referente ao período de 26/03/2017 a 10/05/2017.
6. A autora interpôs a presente ação em 19/10/2023.
7. No presente caso, a autora é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF, admitida em 23/03/1987, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria em 26/03/2017, porém aposentada em 10/05/2017.
8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que há manifestação da Administração Pública, informando que "até a data de sua aposentadoria, ocorrida em 10/05/2017, a servidora não percebeu o Abono de Permanência de forma administrava, conforme cópia da tela PAGMAN34" (ID 63615741 - pág. 3)
III. Razões de decidir
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.
10. Constata-se a existência de protesto interruptivo da prescrição para demandas que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal em decorrência do processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, distribuído pelo SINPRO em 26/04/2021 (Acórdão No 1838794 - Relator Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA).
11. Depreende-se, portanto, que a pretensão autoral não se encontra prescrita, porquanto houve a interrupção do prazo prescricional em 26/04/2021.
12. Pelo exposto, devo o recurso ser provido para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar o abono de permanência, referente ao período de 26/03/2017 a 10/05/2017, acrescido de correção monetária e juros de mora, nos seguintes termos: - até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; e - após 09/12/2021,incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar o reconhecimento da prescrição das parcelas relativas ao abono de permanência referente ao período de 26/03/2017 a 10/05/2017, e, por conseguinte, condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente os valores referentes ao abono de permanência mencionado período. Juros e correção conforme parâmetros delimitados no item 12. Sentença mantida nos demais termos.
14. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: "Há existência de protesto interruptivo da prescrição para demandas que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal em decorrência do processo no 0702615-61.2021.8.07.0018, distribuído pelo SINPRO em 26/04/2021 ".